Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740696-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONORIO PEREIRA DACHI AGRAVADO: LUCIENE ICASSATTI HERMANO DA SILVA D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo de primeiro grua, solicitando-lhe informações acerca do cumprimento da decisão de ID 31673508, que deferiu o pedido liminar no presente recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator